Tribunal: STF
Processo: RE 318530
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção do benefício com
base no salário mínimo.
        - No caso, até a promulgação da atual Constituição, o
acórdão recorrido mandou aplicar, com o entendimento que lhe deu, o
critério da súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que
se funda na legislação infraconstitucional, não havendo o
prequestionamento de questão constitucional a esse respeito.  Já no
período que vai da promulgação da Carta Magna até o sétimo mês após
a sua vigência, a revisão em causa vinculada ao salário mínimo viola
o disposto no artigo 58 do ADCT, porque se este só determinou esse
critério de revisão a partir do sétimo mês após a promulgação da
Constituição é porque a partir desta até esse sétimo mês tal
critério não é admitido por ele.  Segue-se o período que vai do
sétimo mês depois da promulgação da Carta Magna até a implantação do
plano de custeio e benefícios que ocorreu com a entrada em vigor da
Lei 8.213/91, no qual a correção dos benefícios com base no salário
mínimo decorre da aplicação do artigo 58 do ADCT.  A partir, porém,
da vigência da referida Lei, o aresto recorrido determinou a
aplicação do critério dela, seguindo a orientação desta Corte.
         Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.